Tribunal: TCU
Processo: 027.405/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação com pedido de Cautelar com Suspensão da Contratação, em face da irregular contratação de solução da IBM, no valor de 144 milhões, de solução de informática comercializada por várias empresas, sem licitação, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Inteiro teor:
Acórdão 1764/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.5.1 do Acórdão 122/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, com redação alterada pelo Acórdão 749/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, oriundo de representação considerada parcialmente procedente e formulada pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 62.606/2018, celebrado entre o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., o qual tinha por objeto diversos itens relacionados à cessão de direito de uso de softwares , subscrição e suporte, incluindo a aquisição da solução IBM Sterling File Gateway , composta de Licenças de Uso e Subscrição e Suporte; Considerando que a referida deliberação refere-se à evolução dos preços praticados em eventual renovação do Contrato 62.606/2018, no que tange aos serviços de manutenção da aludida solução IBM Sterling File Gateway ; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação realizou o monitoramento da deliberação, consignando suas conclusões nos pareceres uniformes às peças 365-367: i) três contratos sucederam a avença objeto da representação - 79.879/2020, 100.927/2021 e 169.090/2023; ii) no período avaliado (30/06/2018 a 31/12/2023), os reajustes de preços dos componentes de solução IBM Sterling File Gateway , no âmbito do Contrato 62.606/2018 e sucessivos, ocorreram de forma regular e compatível com a variação dos principais índices econômicos; iii) não se constataram indícios de irregularidades nas variações dos quantitativos; e iv) os reajustes de preços compatíveis com o mercado, a uniformidade dos índices de reajuste entre os componentes da solução e a inexistência de indícios de variação irregular dos quantitativos, após cerca de cinco anos de contrato, têm o fulcro de afastar os indícios suscitados na representação (riscos de sobrepreço e de jogo de planilha na evolução da execução contratual), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, em: a) considerar cumprida a determinação de monitoramento contida no item 9.5.1 do Acórdão 122/2020-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 749/2023-TCU-Plenário ; b) considerar que, no período avaliado, junho/2018 a dezembro/2023, a evolução dos preços praticados dos componentes da solução IBM Sterling File Gateway , incluindo os serviços de manutenção, no âmbito do Contrato 62.606/2018 e sucessivos, ocorreram de forma regular e foram compatíveis com a variação dos principais índices econômicos; c) comunicar a prolação deste Acórdão ao Serviço Federal de Processamento de Dados e às empresas IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. e Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A.; e d) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 027.405/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Charles Morais Magalhaes (XXX.994.981-XX); Herlon Clayton Paggi Hernandes (XXX.234.638-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Iran Martins Porto Junior (XXX.884.144-XX); Jose Maria Leocadio (XXX.144.886-XX); Luis Felipe Salin Monteiro (XXX.059.950-XX); Luiz Cláudio Reis Turbay (XXX.957.591-XX); Maria da Gloria Guimarães dos Santos (XXX.103.561-XX); Nerylson Lima da Silva (XXX.475.664-XX); Nina Maria Arcela (XXX.474.787-XX); Paulo Cesar Caldera Brantes (XXX.401.398-XX); Rafael Effting Cabral (XXX.944.514-XX); Thiago Carlos de Sousa Oliveira (XXX.535.751-XX). 1.2. Interessados: IBM Brasil-Indústria Máquinas e Serviços Ltda. (33.372.251/0001-56); Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. (26.460.584/0001-71); Serviço Federal de Processamento de Dados (33.683.111/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Iran Martins Porto Junior; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Maria da Gloria Guimarães dos Santos; Marcelo Montalvao Machado (34.391/OAB-DF), representando Nina Maria Arcela; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG) e outros, representando Rafael Effting Cabral; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), Maria Clara Espindola de Queiroz e outros, representando Padrao Ix Informatica Sistemas Abertos Sa; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Jose Maria Leocadio; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG) e outros, representando Charles Morais Magalhaes; Juliana Deguirmendjian (358.753/OAB-SP), Fernanda de Fatima Borges (299873/OAB-SP) e outros, representando Ibm Brasil-industria Maquinas e Servicos Limitada; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Luiz Cláudio Reis Turbay; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG) e outros, representando Herlon Clayton Paggi Hernandes; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Ieda Aparecida de Moura Cagni; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG) e outros, representando Paulo Cesar Caldera Brantes; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Luis Felipe Salin Monteiro; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Nerylson Lima da Silva; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Thiago Carlos de Sousa Oliveira; Maria Helena Aires Coelho Machado (35225/OAB-DF), Rafael Effting Cabral (42868/OAB-DF) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.